Tribunal: TJPA
Processo: 0851172-14.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0851172-14.2024.8.14.0301

APELANTE: LUIZ HENRIQUE DUARTE BRABO

APELADO: SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/JUNHO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0851172-14.2024.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: LUIZ HENRIQUE DUARTE BRABO.

ADVOGADO: KÊNIA SOARES DA COSTA.

AGRAVADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ADVOGADO: NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/PA N. 15.201.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NEGATIVA DE PROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 90 DO CPC. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PARTE QUE DEU CAUSA AO PROCESSO. DEVEDOR FIDUCIANTE INADIMPLENTE. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. RESPONSABILIDADE PELOS HONORÁRIOS. RESP 1.347.368/MG. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por LUIZ HENRIQUE DUARTE BRABO contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença prolatada pelo juízo a quo em ação de busca e apreensão movida por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. O recorrente sustenta que a decisão guerreada não levou em conta os parâmetros fixados no art. 90 do CPC e entende que os honorários advocatícios devem ser pagos pela parte que deu causa à extinção processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber qual parte deve arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais quando há desistência da ação de busca e apreensão após pagamento das prestações em atraso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A) Do Princípio da Causalidade

3. A questão atinente aos honorários sucumbenciais deverá obedecer ao princípio da causalidade, já tendo o STJ aduzido que a responsabilidade pelo pagamento da verba honorária deve ser da parte que deu causa ao processo, a saber, a devedora fiduciante.

B) Da Jurisprudência do STJ

4. Se, em que pese a desistência da parte autora, ficar evidenciado que a instauração do processo decorreu do comportamento do réu (inadimplemento da obrigação), é inviável a condenação da autora ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência.

5. Inteligência da regra do art. 26 do CPC (atual art. 90 do CPC) a ser interpretada em conformidade com o princípio da causalidade (REsp 1.347.368/MG).

C) Da Extinção sem Mérito

6. Extinção sem julgamento do mérito de ação de busca e apreensão em razão de desistência formulada pela instituição financeira autora após pagamento, pelo réu, das prestações em atraso do contrato de financiamento não afasta a responsabilidade do devedor inadimplente pelos honorários sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo sentença do juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

Tese de julgamento: "Em ação de busca e apreensão, quando a instituição financeira desiste da ação após o pagamento das prestações em atraso pelo devedor, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários sucumbenciais é do réu inadimplente, aplicando-se o princípio da causalidade, pois o processo foi instaurado em razão do seu inadimplemento."

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 26 (CPC/1973); 90.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.347.368/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 27/11/2012.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Alex Pinheiro Centeno –
Presidente
e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dez (
10
) dia do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0851172-14.2024.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
LUIZ HENRIQUE DUARTE BRABO.

ADVOGADO:
KÊNIA SOARES DA COSTA.

AGRAVADO:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ADVOGADO:
NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/PA N. 15.201.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUIZ HENRIQUE DUARTE BRABO
nos autos de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
movida por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, em razão do inconformismo com a
DECISÃO MONOCRÁTICA
prolatada por este
DESEMBARGADOR
que
CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO
ao presente recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença prolatada pelo juízo
a quo
.

Em suas
razões
, o recorrente sustenta que
a decisão guerreada não levou em conta os parâmetros fixados no art. 90 do Código de Processo Civil. Entende o Recorrente que os honorários advocatícios devem ser pagos pela parte que deu causa a extinção processual.

Contrarrazões
às
fls. ID Num. 36220424 – Pág. 1-4
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NEGATIVA DE PROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 90 DO CPC. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PARTE QUE DEU CAUSA AO PROCESSO. DEVEDOR FIDUCIANTE INADIMPLENTE. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. RESPONSABILIDADE PELOS HONORÁRIOS. RESP 1.347.368/MG. NEGATIVA DE PROVIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por LUIZ HENRIQUE DUARTE BRABO contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença prolatada pelo juízo a quo em ação de busca e apreensão movida por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. O recorrente sustenta que a decisão guerreada não levou em conta os parâmetros fixados no art. 90 do CPC e entende que os honorários advocatícios devem ser pagos pela parte que deu causa à extinção processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber qual parte deve arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais quando há desistência da ação de busca e apreensão após pagamento das prestações em atraso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A) Do Princípio da Causalidade

3.
A questão atinente aos honorários sucumbenciais deverá obedecer ao princípio da causalidade, já tendo o STJ aduzido que a responsabilidade pelo pagamento da verba honorária deve ser da parte que deu causa ao processo, a saber, a devedora fiduciante.

B) Da Jurisprudência do STJ

4.
Se, em que pese a desistência da parte autora, ficar evidenciado que a instauração do processo decorreu do comportamento do réu (inadimplemento da obrigação), é inviável a condenação da autora ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência.

5.
Inteligência da regra do art. 26 do CPC (atual art. 90 do CPC) a ser interpretada em conformidade com o princípio da causalidade (REsp 1.347.368/MG).

C) Da Extinção sem Mérito

6.
Extinção sem julgamento do mérito de ação de busca e apreensão em razão de desistência formulada pela instituição financeira autora após pagamento, pelo réu, das prestações em atraso do contrato de financiamento não afasta a responsabilidade do devedor inadimplente pelos honorários sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo sentença do juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

Tese de julgamento:

"Em ação de busca e apreensão, quando a instituição financeira desiste da ação após o pagamento das prestações em atraso pelo devedor, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários sucumbenciais é do réu inadimplente, aplicando-se o princípio da causalidade, pois o processo foi instaurado em razão do seu inadimplemento."

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 26 (CPC/1973); 90.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.347.368/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 27/11/2012.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

No presente caso, ressalto que a questão atinente aos honorários sucumbenciais deverá obedecer ao princípio da causalidade, já tendo o C. STJ aduzido que a responsabilidade pelo pagamento da verba honorária deve ser da parte que deu causa ao processo, a saber, a devedora fiduciante.

Neste Sentido:

RECURSO ESPECIAL.
BANCÁRIO. BUSCA E APREENSÃO. PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
. INADMISSIBILIDADE.

1.
Extinção sem o julgamento do mérito de ação de busca e apreensão em razão de desistência formulada pela instituição financeira autora após o pagamento, pelo réu, das prestações em atraso do contrato de financiamento
.

2.
Se, em que pese a desistência da parte autora, ficar evidenciada que a instauração do processo decorreu do comportamento do réu (inadimplemento da obrigação), é inviável a condenação da autora ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência
.

3. Inteligência da regra do art. 26 do CPC a ser interpretada em conformidade com o princípio da causalidade.

4. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

(REsp n. 1.347.368/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/11/2012, DJe de 5/12/2012.)

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo a decisão monocrática que
CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO a Apelação Cível, mantendo a sentença do juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 10 de junho de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 16/06/2026